Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703414-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS FERREIRA SERRA 06515394128 APELADO: LEDA MARIA CARVALHO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Vinicius Ferreira Serra (Autor) em face da r. sentença (ID 24808106) que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em desfavor de Leda Maria Carvalho de Aguiar (Ré), extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, decorrente de acordo celebrado entre as partes em outra demanda (Processo no 0709315-93.2020.8.07.0016). No caso em apreço, o Autor ajuizou a consignatória pretendendo autorização para efetuar o depósito judicial do veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, Placa PBA-6039, cor branca, Renavam 01125133900, de propriedade da Requerida, a fim de que seja dada por adimplida sua obrigação de devolvê-lo. Ocorre que, ao examinar a íntegra do Processo no 0709315-93.2020.8.07.0016, que tramita perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília, verifiquei que o Autor da presente demanda noticiou que o veículo objeto da consignação foi furtado da oficina na qual se encontrava para reparos (ID 90018473 daquele feito). Assim, a princípio, o bem que se pretende consignar não estaria mais na posse do Autor. Nesse contexto, determinei a intimação do Apelante para que se manifestasse sobre a persistência do interesse recursal (ID 25245423). No ID 25795534 o Apelante informa, de forma genérica, que o interesse recursal persiste. É o breve relato. DECIDO. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Cediço que a consignação em pagamento tem lugar quando se pretende o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais, visando à extinção da obrigação, nos termos do art. 334 do Código Civil. De acordo com o disposto no art. 336 do mesmo Diploma, para que a consignação tenha força de pagamento, deverão concorrer, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Nesse sentido, confira-se: “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. CONDOMÍNIO. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAS. DEPÓSITO. VALOR. A MENOR. PROVAS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A manifestação de recusa à consignação pelo credor dentro do prazo legal impede a declaração da extinção da obrigação na ação de consignação em pagamento (art. 539, §§1o, 2o do CPC). 2. A ação de consignação tem força de pagamento, podendo determinar a extinção da obrigação somente quando atender aos requisitos previstos no art. 336 do Código Civil. 3. A inversão do ônus da prova é possível, respeitados os requisitos do § 1o, do art. 373 do CPC. Sendo a causa simples e sem maiores peculiaridades quanto à produção da sua prova, inexiste justificativa para determinar a mudança no regramento probatório. 4. O indeferimento de produção de prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, principalmente quando o magistrado o faz de forma fundamentada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1135674, 07031868820188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Contudo, no caso em apreço, a circunstância de haver sido furtado o veículo objeto da pretensa consignação evidencia a perda do interesse recursal, pois eventual provimento do apelo para cassar a r. sentença e julgar, com mérito, a Ação de Consignação, autorizando o depósito judicial do automóvel não teria a nínima utilidade. Com efeito, apesar de defender seu interesse recursal, em termos genéricos, o Apelante não trouxe aos autos qualquer justificativa para o julgamento do mérito da demanda, tampouco se pronunciou sobre como pretendia dar cumprimento à eventual determinação de consignação do automóvel que, à míngua de maiores esclarecimentos por parte do Recorrente, tem-se por furtado, tornando inviável a pretensão de adimplemento da obrigação pela devolução de bem que sequer encontra-se em seu poder. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, pois prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator